Tribunal: STF
Processo: HC 222175
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 758.043/RJ, assim ementado (eDOC 7, p. 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO QUE DEMANDA, NA HIPÓTESE, INCURSÃO APROFUNDADA EM MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes. 2. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi apreciada pelo Tribunal local no julgamento do acórdão ora impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo as instâncias ordinárias concluído pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi praticado pelo Paciente. 4. Com efeito, o Paciente ordenou a execução sumária da Vítima, levando o atirador, um menor de idade, ao local dos fatos para que cometesse o crime, pois não aceitava o pedido de desligamento do ofendido de seu gabinete e também por este estar mantendo um relacionamento afetivo com a ex-esposa do Paciente. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original). 6. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 7. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente se encontra privado de sua liberdade desde 7.3.2022, tendo sido decretada primeiro sua prisão temporária e depois a preventiva, e foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 29, ambos do CP; b) a medida não guarda contemporaneidade em relação aos fatos imputados, ocorridos em 12.2.2020; c) a necessidade da custódia cautelar, assim como a insuficiência das medidas alternativas, não foi demonstrada suficientemente nos autos; d) as condições pessoais do paciente são favoráveis.



    À vista dos argumentos acima, pugna pelo relaxamento ou pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa ao decretar as prisões temporária e preventiva (eDOC 5, p. 286 e eDOC 4, p. 346, respectivamente): 



    “Com efeito, as novas informações e relatos reiteraram os indícios de autoria, já salientados na decisão anterior. Verificou-se que o investigado, diferentemente do que afirmou em sede policial, na época do crime, possuía um veículo igual ao utilizado no crime. Nesse sentido, descobriu-se que JOSÉ RENATO adquiriu o veículo dias antes do delito e, na sequência, desfez-se do bem. As testemunhas oculares, outrossim, identificaram o automóvel como sendo aquele visto no dia do crime. 



    Sendo assim, tais informações demonstram que, além de haver indícios de autoria, o investigado atuou de forma ativa para desvincular-se do crime e atrapalhar as investigações. 



    Saliento, também, que tais informações foram recentemente descobertas e que o acusado, quando ouvido, não apresentou declaração verídica, o que demonstra a atualidade da medida. 



    O Parquet, outrossim, elencou na fl. 172 diversas diligências ainda pendentes, sendo certo que, pela própria conduta do investigado, resta patente que sua prisão é imprescindível para as investigações, considerando que novas informações comprovam que tem atuado ativamente para ludibriar a investigação e esconder provas do crime. ”



    “Com efeito, não é preciso muito esforço para compreender que a liberdade do denunciado compromete sensivelmente a ordem pública, já que o acusado e a vítima, por muitos anos, trabalharam juntos, o que causa maior reprovabilidade na conduta, especialmente considerando a confiança que o ex-assessor parlamentar possuía por seu chefe, os quais frequentavam, juntos, os locais públicos. 



    Noutro giro, a medida reclamada também atende à conveniência da instrução criminal, pois somente com a segregação do acusado será possível propiciar as eventuais testemunhas - que não integram os quadros de repressão penal - um mínimo de segurança e tranquilidade para que, em juízo, prestem seus depoimentos livres de qualquer intimidação.



    Por derradeiro, é possível que o acusado se desvincule do distrito da culpa, tomando paradeiro desconhecido, não havendo outra forma de assegurar-se a aplicação da lei penal. 



    Por seu tríplice fundamento, a custódia processual afigura-se absolutamente necessária e, diante desse panorama, soa evidente que as medidas cautelares, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não seriam suficientes para garantir a efetividade do processo.” 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a anterior proximidade existente entre o paciente e a vítima, além de sua atuação para embaraçar as investigações do delito.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Por outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade na medida, observo que o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar tal argumento para evitar supressão de instância, uma vez que não foi analisado pelo TJRJ. Tais razões levam à impossibilidade de conhecimento dessa alegação também pela Suprema Corte, uma vez que é “[i]nviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (HC 202331 AgR, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber (presidente), julgado em 3.11.2022).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem ora pleiteada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11/22/22. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente